Tribunal: STF
Processo: RMS 23586
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Recurso ordinário em mandado de segurança. 1. Impugnação de cláusula de edital de concurso público. Decadência. Termo inicial. Momento em que a disposição editalícia causar prejuízo ao candidato impetrante. 2. Caráter precário e transitório da concessão liminar mandamental. 3. A estipulação, em edital de concurso público, da denominada “cláusula de barreira” – que estipula a quantidade de candidatos aptos a prosseguir nas diversas fases do certame – não viola a Constituição Federal. 4. Recurso a que se nega provimento.